Tribunal: STF
Processo: AI 660856
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   SÚMULA 287 DO STF. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA
   INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante
   não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Inviável,
   portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
II -
   O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação
   processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV
   e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental
   improvido.